Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704784-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSOR SEGUROS S.A. AGRAVADO: MARILDA APARECIDA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento que visa impugnar o valor dos honorários periciais fixados. Conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora